Tribunal: TJDFT
Processo: 0729027-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apenas repete as argumentações da contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a sentença declarou o direito do Autor ao usufruto de 20 dias de férias a cada 6 meses de trabalho, nos termos do art. 10o, §1o, da Lei 3.320/2004 e condenou o réu a restituir a quantia de R$ 509,76 a título de adicional de férias, sob o fundamento de que, apesar da alteração na lotação do servidor, este continuou a desempenhar exatamente as mesmas atribuições, o que não autoriza o réu a modificar seu regime de férias. Lado outro, as razões recursais argumentam que, uma vez alterada a lotação, o servidor não cumpriu o requisito do exercício de 12(doze) meses no novo local de trabalho, o que em nada se relaciona ao fundamento de decidir. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que fixados em percentual do valor da condenação, resultariam em valor irrisório.